Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-61.2022.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO. SEGURO FIANÇA. Autores que requerem a declaração de inexigibilidade do débito apontado, bem como indenização por danos materiais e morais. Pedido reconvencional da seguradora para a condenação dos autores ao pagamento do débito impugnado. Sentença de parcial procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção. Apelo dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO. SEGURO FIANÇA. Autores que requerem a declaração de inexigibilidade do débito apontado, bem como indenização por danos materiais e morais. Pedido reconvencional da seguradora para a condenação dos autores ao pagamento do débito impugnado. Sentença de parcial procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção. Apelo dos autores-reconvindos. Pretensão declaratória incontroversa. Autores que não assinaram ou anuíram com o contrato de locação celebrado por seu filho e ex-nora. Contudo, pagamento na forma dobrada indevida. Seguradora que buscou o regular exercício de seu direito de regresso em face dos aparentes locatários. Ineficácia do contrato perante os autores somente reconhecida na presente ação declaratória. Engano justificável, a afastar a condenação prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Indenização material indevida. Danos morais. Não ocorrência. Ausência de situação aviltante, humilhante ou vexatória a configurar lesão à esfera íntima dos requerentes. Cobrança indevida que ocorreu em razão de ardil praticado pelo próprio filho dos autores. Situação incapaz de, no caso concreto, ensejar violação aos direitos extrapatrimoniais dos autores. Indenização moral indevida. Sentença mantida. Recurso não provido.